Tribunal: TJMT
Processo: 1050672-77.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050672-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO - CPF: 694.358.471-53 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CESSÃO DE CRÉDITO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS
–
VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130137745, que julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé pela parte autora, condenando-a ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício
ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico, Dr.
Aglair Franzoni Suzuki, OAB MT 16.114
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito negativado, a ocorrência dos danos morais, bem como a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 1.641,41 (um mil e seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos),
que afirma desconhecer.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

“(...)
a parte Ré anexou documentos comprobatórios importantes que demonstram satisfatoriamente a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, através da existência de faturas de cartão de crédito que demonstras a origem da dívida contraída pela parte demandante com o cedente do crédito.

Verifico que se trata de dívida contraída pelo Reclamante junto a empresa BANCO SANTANDER, onde o mesmo era titular de cartão de crédito, de contrato nº 7097076362070001326, celebrado com Banco Santander (Brasil) S/A, decorrente, especificamente, do uso do produto “CARTAO FREE GOLD MC (MASTERCARD).

De igual modo, o Reclamado apresenta em ID nº 80226931,faturas de cartão de crédito, conforme se observa:

(...)

Em tempo,
em diligência realizada por este julgador, verificou-se nos autos do processo de nº 0063123-98.2014.811.0001 (PROJUDI), que tramitou no 6º Juizado Especial Cível desta comarca, que o Reclamante, apresentou comprovante de endereço, onde pode-se perceber que o endereço é exatamente o mesmo constante nas faturas apresentadas pela Reclamada nestes autos
, como se observa:

(...)

Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a legitimidade da dívida originária.

Assim, diferentemente do alegado pela parte autora ficou comprovada a existência da dívida, não havendo que se falar em inexistência de débito.

Frisa-se ainda que
a demandada anexou ainda a Certidão de Registro e Termo de Cessão e Comunicado de Cessão de Crédito (ID nº 80228443), conferindo assim a regularidade necessária à operação realizada
. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o conjunto probatório, tenho que a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque, conforme verificações feitas pelo Juízo singular constatou-se a existência do processo nº
0063123-98.2014.811.0001
,
no

sistema PROJUDI, em que o autor indicou o mesmo endereço constante nas faturas de utilização de serviço anexadas à peça contestatória (id. 130137733).

Ainda, a reclamada trouxe aos autos o termo de declaração de cessão de crédito e a respectiva notificação (ids. nºs 130137734 e 130137737)
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em
declaração de inexistência de débito,

nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022